Tribunal: TJPA
Processo: 0807973-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807973-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DEUZELIA DA ASSUNCAO DA COSTA BELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU QUE A AGRAVANTE PROCEDESSE COM TODOS OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRATAMENTO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. NÃO HOUVE NEGATIVA DO PLANO OU INSUFICIENCIA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807973-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINADADE

AGRAVADO: DEUZELIA DA ASSUNÇÃO DA COSTA BELO

ADVOGADO: GREICE COSTA VIEIRA E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_______________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com o que fora decidido nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por
DEUZELIA DA ASSUNÇÃO DA COSTA BELO.

A decisão agravada foi a que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a agravante autorize e forneça o medicamento
PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200MG e, se não houver contraindicação, acrescentar a QT BEVACIZUMABE 15MG/KG, nos termos da prescrição médica e a realização da quimioterapia na Clínica Oncológica Brasil, sob pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$100.000,00.

Alega que o seu posicionamento não foi de negar o atendimento ao beneficiário e nem se recusou a custear os tratamentos prescritos pelos médicos assistentes, mas sim, a limitação para que o atendimento se desse dentro da rede credenciada, cumprindo o estabelecido nas cláusulas contratuais.

Informa que a Operadora possui hospitais e profissionais aptos a realizarem o tratamento, conforme documentos que comprovam a entrega do medicamento à Clínica Oncológica do Pará.

Por fim, requer o provimento do seu recurso.

Juntou documentos às ID.19540352/22738263.

Às ID.25349995 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25993368 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a agravante autorize e forneça o medicamento
PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) 200MG e, se não houver contraindicação, acrescentar a QT BEVACIZUMABE 15MG/KG, nos termos da prescrição médica e a realização da quimioterapia na Clínica Oncológica Brasil, sob pena de multa diária de R$2.000,00 até o limite de R$100.000,00.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

“Art.

300. A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Â§

3º A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é válido ressaltar, que a agravada buscou por conta própria atendimento em outra clínica não credenciada ao seu plano de saúde, pretendendo agora, que tudo seja custeado pela agravante.

Porém, é sabido que todo plano de assistência à saúde, possui sua rede credenciada para atendimento de seus beneficiários.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO EM CLÍNICA FORA DA REDE CONVENIADA. POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar para custeio de sessões de hidroterapia, musicoterapia, atividade física adaptada e equoterapia para o tratamento de adolescente diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade CID - 10 (F90) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC);

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para o custeio de sessões de tratamento em clínica fora da rede conveniada;

3.

O tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento;

4.

Recurso conhecido e improvido. (Tje/PA. Agravo nº 0805851-20.2023.8.14.0000. Relator: José Torquato Araújo de Alencar. Julgado em: 21/10/2024).

Sendo assim, por não haver qualquer recusa ou inexistência de garantia por parte do plano, tendo ainda, toda aptidão para realizar o tratamento necessário, não encontro motivo para que o tratamento seja realizado em clínica diversa, que não esteja no rol de clínicas credenciadas pelo plano de saúde.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025